Tribunal: TJBA
Processo: 8000159-96.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000159-96.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:

APELADO: AIDE XAVIER DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MUNICÍPIO. FALHA NO REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença que julgou procedente ação movida por servidora pública, reconhecendo a responsabilidade do Município pela falha no repasse de valores descontados em folha relativos a empréstimo consignado, confirmando a tutela antecipada e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a legitimidade do Município para figurar no polo passivo e a existência de ato ilícito capaz de gerar danos morais em razão da retenção indevida de valores consignados, além da adequação da quantia arbitrada e dos consectários legais.

III. Razões de decidir

3.

O Município é parte legítima, pois sua omissão em repassar à instituição financeira os valores descontados da folha da servidora configura ilícito administrativo.

4.

A responsabilidade do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5.

A retenção indevida de verba alimentar, acompanhada de cobranças indevidas e insegurança financeira, caracteriza dano moral, independentemente de inscrição em cadastros de inadimplentes.

6. O valor de R$ 4.000,00 é proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

7. Correta a aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença, conforme Súmula 362 do STJ. A aplicação da taxa Selic, prevista na EC 113/2021, não se aplica ao caso concreto, por se tratar de condenação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O Município é responsável pelos danos causados pela retenção indevida de valores descontados de servidor a título de empréstimo consignado. 2. A retenção de verba alimentar e a cobrança indevida configuram dano moral presumido. 3. A fixação de danos morais e dos consectários legais deve observar os critérios jurisprudenciais específicos, não sendo aplicável a taxa Selic prevista na EC 113/2021 para condenações extrapatrimoniais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 523, §1º
Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000159-96.2018.8.05.0020
, figurando como apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
e apelada
AIDE XAVIER DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
AFASTAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)